Tribunal: TJPA
Processo: 0803816-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803816-63.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA, JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA

AGRAVADO: GABRIEL PINHEIRO JUSSARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA C/C DECLARAÇÃO DE FRAUDE A HERDEIRO POR SIMULAÇÃO C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE USUFRUTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DOS BENS IMÓVEIS ARROLADOS NA INICIAL. DECISÃO CORRETA. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. OS AGRAVANTES NÃO COMPROVARAM A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO JÁ QUE O AGRAVADO PODERÁ VER OS BENS SEREM LAPIDADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Demonstrou o agravado através de documentos juntados na Ação Principal, que os imóveis pertencem ao falecido, estando estes devidamente em sua propriedade, necessitando assim, da manutenção do deferimento da tutela de urgência em Primeiro Grau.

III -
Não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a presente decisão visa apenas que os bens do de cujus fiquem imobilizados para que se possa resguardar a partilha dos mesmos, sendo assim, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que o agravado corre o risco de ver todos os bens serem lapidados.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA
e
JOÃO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Adiantamento de Legítima c/c Declaração de Fraude a Herdeiro por Simulação c/c Ação Anulatória de Usufruto c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por
GABRIEL PINHEIRO JUSSARA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio dos bens imóveis arrolados na inicial devidamente descritos na ação principal.

Alegam que a maioria dos imóveis descritos há décadas não mais pertence/pertencia ao de cujus e a ora agravante, já que os bens constantes nos itens 3; 4; 8; 9 e 10 foram alienados por Paulo Gomes Jussara Junior, já que este tinha o direito de alienar qualquer bem de sua propriedade. Aduzem que quanto ao restante, estes não serão alienados, logo, não terá o risco de lapidação.

Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo.

Juntou documentos às ID.623385/623389.

Às ID.1665121 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1758666 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio dos bens imóveis arrolados na inicial devidamente descritos na ação principal.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

De acordo com os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não terem os agravantes comprovado a verossimilhança de suas alegações, já que aduziram que a maioria dos imóveis não pertenciam mais ao
de cujus
.

Ao contrário, demonstrou o agravado através de documentos juntados na Ação Principal, que os imóveis pertencem ao falecido, estando estes devidamente em sua propriedade, necessitando assim, da manutenção do deferimento da tutela de urgência.

Importante ressaltar, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, entendo não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a presente decisão visa apenas que os bens do de cujus fiquem imobilizados para que se possa resguardar a partilha dos mesmos, sendo assim, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que o agravado corre o risco de ver todos os bens serem lapidados.

Sendo assim, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/03/2020